Tribunal: TJDFT
Processo: 0718663-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718663-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANTONIA DE MARIA B DO VALE - ME, ANTONIA DE MARIA BEZERRA DO VALE, ZILDA BEZERRA DO VALE DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de suspensão da CNH e dos passaportes das agravadas (autos de no 0034658-21.2013.8.07.0003, ID no 92509914). 2. Em suas razões, o agravante argumenta, em suma, que se faz necessária a adoção das medidas pleiteadas, com o fim de compelir as executadas, ora agravadas, a efetuar o pagamento do débito objeto da ação de execução. 3. Apresenta considerações sobre as medidas coercitivas atípicas permitidas pela legislação processual civil, com a finalidade de preservar a economia, a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional, uma vez que pode ser valer de todos os mecanismos legais na tentativa de recebimento do crédito. 4. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a CNH e os passaportes das agravadas e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação da liminar. 5. Preparo (ID no 26402982, págs. 1-2). 6. É o necessário. Cumpre decidir. 7. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. O título executivo é o documento previsto expressamente em lei e representa uma obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do art. 783 do CPC, permitindo ao credor o ajuizamento da respectiva execução, conforme se depreende dos autos originários. 9. Nos termos do art. 139, IV do CPC, o Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento da determinação judicial. 10. Trata-se de importante inovação do CPC/2015 que objetiva conferir maior efetividade aos comandos judiciais, sobretudo nos casos em que restaram frustrados os procedimentos regulares típicos à efetividade do processo (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, e-RIDFT, dentre outros). 11. Verificando o andamento atual da ação de execução, constata-se que foram deferidas medidas constritivas com a finalidade de auxiliar o credor a receber os valores que lhes são devidos (IDs no 56180141; 56180139; 56180297 e 86778631). 12. Ao requerer provimento jurisdicional específico, é dever das partes comprovar que a medida terá o efeito prático pretendido, de modo a efetivar os princípios da cooperação, da economia e da celeridade processual. 13. Competia ao agravante o ônus de demonstrar que as agravadas possuem CNH e também passaporte, de modo que a suspensão do direito de dirigir e de se ausentarem do país constituiria mecanismo adequado de coerção, visando à satisfação da obrigação de pagar. 14. A informação quanto ao eventual cadastro das agravadas no registro nacional de habilitados à condução de veículos automotores poderia ser facilmente obtida pelos advogados mediante requerimento formulado ao órgão executivo de trânsito e direcionado à autoridade competente. 15. Todavia, a realização de diligências sem a comprovação de eficácia, interfere no regular andamento do processo e sobrecarrega ainda mais a atividade jurisdicional, prejudicando ambas as partes. 16. Sem perder de vista a importância dessa inovação processual, a análise do caso concreto revela que as medidas pleiteadas são inócuas para a obtenção do resultado pretendido, diante da comprovação da sua eficácia e pelo fato de já terem sido realizadas outras diligências com o intuito de auxiliar o credor na persecução do crédito. 17. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 18. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 19. Comunique-se à 1a Vara Cível de Ceilândia, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Desnecessária a intimação das agravadas para apresentar contrarrazões, uma vez que foram citadas e intimadas por edital nos autos originários (ID no 56179841 e no 66037149). 21. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO